Tribunal: TJES
Processo: 5012382-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012382-04.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KASSIO CAIRU GONGO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PROGRESSÃO DE REGIME – NECESSIDADE DE EXAME CRIMINOLÓGICO – ALTERAÇÃO LEI
Nº
14.843/24 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Com o advento da Lei nº 14.843/24, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas alterações na Lei de Execução Penal, dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional. 2. No caso em apreciação, quando proferida a decisão agravada, já estava em vigor a Lei nº 14.843/24, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime prisional em todos os casos, de modo que a decisão a quo viola expressamente o § 1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal. 3. Recurso ministerial conhecido e provido, para revogar a decisão que concedeu ao apenado a progressão de regime, e determinar a realização de exame criminológico.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5012382-04.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KASSIO CAIRU GONGO

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (mov. 89.1), nos autos da Execução Penal nº 2000060-44.2023.8.08.0030, que concedeu a progressão de regime ao agravado
KASSIO CAIRU GONGO
, dispensando a necessidade de realização de exame criminológico.

Em razões recursais (mov. 110.2), a representante ministerial requer seja modificada a decisão agravada, para submeter o reeducando ao exame criminológico, em observância à alteração promovida pela Lei nº 14.843/24.

Pois bem. Sabe-se que com o advento da Lei nº 14.843/24, que entrou em vigor em 11 de abril de 2024, foram promovidas alterações na Lei de Execução Penal, dentre elas, a obrigatoriedade da prévia realização de exame criminológico como um dos requisitos para progressão de regime prisional.

Nesse contexto, enquanto antes da mencionada lei o exame criminológico era facultativo, agora passa a ser obrigatório em todas as hipóteses, conforme preceitua o § 1º, do artigo 112, da Lei nº 14.843/24,
in verbis
:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

[...]

§ 1º
Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico
, respeitadas as normas que vedam a progressão.

Ocorre que, no caso em apreciação, em que pese a decisão objurgada tenha sido proferida após a promulgação da Lei nº 14.843/24, a magistrada
a quo
concedeu ao reeducando a progressão de regime sem a realização de exame criminológico prévio.

Diante disso, o Ministério Público de 1º grau recorreu da decisão proferida, fundamentando o seguinte:

Como pode ser observado a alteração promovida pela Lei 14.843/2024 estabeleceu a obrigatoriedade de realização de Exame Criminológico em todos os casos, assim, diante da expressa previsão legal, cuja observância é essencial para garantir a estabilidade das instituições, como pilar fundamental do sistema jurídico, necessário garantir a sua devida aplicação.

Nesse sentido, os argumentos levantados na decisão vergastada não prosperam. Isso porque, a realização de exames criminológicos em presos é fundamental para avaliar fatores como risco de reincidência, potencial de ressocialização e necessidades de tratamentos específicos. Essas avaliações ajudam a determinar o tipo de intervenção mais adequada para cada indivíduo, contribuindo para a segurança pública e para a eficácia do sistema prisional.

Assim, após analisar minuciosamente os documentos que instruem o feito, entendo que merece acolhimento o recurso ministerial.

Isso pois,
quando proferida a decisão agravada, já estava em vigor a Lei
nº
14.843/24, que exige a realização de exame criminológico para progressão de regime prisional em todos os casos
, de modo que a decisão a quo viola expressamente o § 1º, do artigo 112, da Lei de Execução Penal.

Nesse ponto, oportuno colacionar recentes julgados proferidos pelos Tribunais Pátrios a respeito do tema, incluindo este e. Tribunal de Justiça. Confira-se:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº. 14.843/2024. ANÁLISE DA LEI PENAL NO TEMPO. REQUISITOS PREENCHIDOS POSTERIORMENTE AO ADVENTO DA LEI. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DO NOVEL COMANDO NORMATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024) modificou importantes aspectos da lei de execução penal, em especial no que diz respeito à obrigatoriedade do exame criminológico. 2. Na espécie,
a decisão agravada foi publicada em 20/05/2024, ou seja, em momento posterior à Lei nº. 14.843/2024 (publicada em 11/04/2024), de modo que a julgadora deveria observar a imposição da realização do exame criminológico antes de proceder à progressão do regime
. 3. A respeito da obrigatoriedade do exame criminológico a incipiente jurisprudência pondera que
“tratando-se de norma de caráter procedimental, aplica-se o princípio de que o ato processual deve ser regulado pela norma vigente ao tempo de sua realização, prevalecendo as exigências legais vigentes ao tempo em que houve a apreciação do pedido de progressão de regime”
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 3370329-70.2023.8.13.0000 1.0000.23.337031-1/001, Relator: Des.(a) Richardson Xavier Brant (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/06/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 18/06/2024) 4. Recurso conhecido e provido.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Irresignação
Ministerial contra decisão que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/24, tão-somente em relação à alteração da LEP, art. 112, § 1º, e deferiu progressão ao regime aberto. Tese rechaçada. Princípio da individualização. Obrigatoriedade de realização de exame criminológico, com o advento da Lei nº 14.843/24. Regime aberto cassado
. PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO. (TJSP; AG-ExPen 0006373-32.2024.8.26.0996; Ac. 18081060; Itu; Sexta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Eduardo Abdalla; Julg. 04/07/2024; DJESP 11/07/2024; Pág. 2128).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE AFASTOU AS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 14.843/24 PARA DEFERIR PROGRESSÃO DE REGIME SEM PRÉVIA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. Acolhimento. Decisão judicial que violou frontal e expressamente as disposições do §1º do art. 112 da Lei nº 7.210/84. Inovação legislativa, ademais, que não se ressente de qualquer vício de constitucionalidade, uma vez que levada a efeito dentro da esfera de competência do Congresso Nacional. Ainda, preceitos legais que não atingiram núcleo sensível dos direitos dos condenados, mantendo as características necessárias do sistema de execução para que o reingresso na sociedade do apenado se faça de forma progressiva e segura, com base no seu merecimento e senso de responsabilidade, sem que se descure da segurança pública. Também,
novel legislação que deve ser aplicada imediatamente, porquanto não há direito adquirido a regime jurídico de cumprimento de pena, uma vez que a fruição das benesses legais depende do preenchimento de determinados requisitos de ordem objetiva e subjetiva que são satisfeitos ao longo da execução e aferíveis judicialmente assim que satisfeitos. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido
. (TJSC; AG-ExPen 8000332-21.2024.8.24.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Norival Acácio Engel; Julg. 09/07/2024).

À luz do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso ministerial
, a fim de
revogar a decisão que concedeu a progressão de regime a KASSIO CAIRU GONGO, e determinar que o Juízo da 2ª Vara Criminal de
Linhares
proceda as medidas cabíveis para submeter o agravado ao exame criminológico
, devendo, após, proceder nova análise a respeito da possibilidade de progressão de regime prisional.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)